Tribunal: CARF
Processo: 11968.000390/2003-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000390/2003-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.436 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
OPHBRÁS CIA. BRASILEIRA DE PRODUTOS OFTÁLMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim,
afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum,
a sua inconstitucionalidade.
FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
SÚMULA CARF No. 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação,
da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si
só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35,
de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS
DA PROVA. Havendo litígio no que se refere à identificação do produto
importado, a ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a
reclassificação proposta pela fiscalização, implica na manutenção do auto de
infração. No caso, diante da ausência de apresentação pela recorrente de
fundamentos de fato e de direito respaldados em provas relativamente à
discordância da classificação fiscal adotada é de se manter o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo na discussão principiológica. No mérito,
por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000390/2003-67
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.436 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000390/2003-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado as fls. 103-110 em face da r. decisão
de fls. 89-98. O centro da discórdia reside na classificação fiscal do produto. De um lado o
contribuinte defende que a NCM é 909.49.90 e, de outro, os agendes da fiscalização entenderam
que a NCM correta é a 2915.60.12. Inclusive ressaltam que a alíquota do imposto de importação
daquela indicada pelo contribuinte é 0, ao passo que a da classificação correta é de 3,5%.
Foi elaborado Laudo pericial que, diga-se de passagem, acompanha o Auto de
Infração, cujo teor conclusivo apontou na classificação fiscal equivocada por parte do
Contribuinte quando do Registro da Declaração de Importação no 03/0094325-8.
A este processo foi anexo o de no 11968.00042812003-00 nos termos das fls. 87,
posto tratar-se de impugnação ao Auto de Infração destes Autos. Esta Egrégia Corte, na data de
12 de Maio de 2020, por meio da Resolução no 3002-000.094, as fls. 126 e sgs, converteu o
julgamento em diligência e determinou ao Sr. Perito que promovesse os esclarecimentos
suscitados as fls. 133.
Devidamente intimado, o Sr. Perito prestou todos os esclarecimentos solicitados
as fls. 140-141.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA QUESTÃO SOBRE VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto, a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.436 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000390/2003-67

Do exposto, tratam-se de matérias que não podem ser suscitadas e
apreciadas nesta Corte.
2
DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL E O ÔNUS DA PROVA.
A fiscalização foi extremamente zelosa ao convocar os trabalhos do Sr. Perito,
sito as fls. 24 e sgs. Observa-se que acompanham o Laudo vasta bibliografia, nacional e
estrangeira, fotos, ensaios de laboratórios, boletins técnicos, dentre outros. Sem prejuízo deste
trabalho, esta Egrégia Corte ainda converteu julgamento diligência, onde o perito prestou os
esclarecimentos complementares.
Caberia ao recorrente apresentar prova de modo a desconstituir o farto conjunto
probatório que fundamenta a reclassificação fiscal promovida pelos agentes fiscalizadores. Mas
não. Fundamenta a sua peça recursal em violação de princípios (tema já abordado nesta decisão)
e em argumentos desprovidos de prova, o qual teve inúmeras oportunidades de promovê-la.
O artigo 44, I da Lei no 9420/1996 estabelece que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
No tocante ao Regulamento Aduaneiro, o artigo 711 é claro no sentido da
imposição de outra multa de ofício:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
Este mesmo conjunto normativo define a infração aduaneira no artigo 673 a saber:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo.
Portanto, observa-se que:
- O ônus da prova em matéria de reclassificação fiscal é da SRFB. No presente caso, a
fiscalização apresentou provas robustas da necessidade de reclassificar o produto e impor
pagamento da tributação adequada e de recolher as multas;
- Caberia ao Recorrente, maior interessado, apresentar, no mínimo, documentação que afastasse
de forma clara e convincente, os argumentos e provas apresentadas pela fiscalização. Não o fez,
mesmo tendo inúmeras oportunidades de fazê-lo.
- Uma vez comprovado o erro de classificação fiscal, o comportamento do contribuinte configura
a infração aduaneira, definida no artigo 673 do R.A..
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.436 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000390/2003-67

- Consequência lógica e automática da infração, é a atração das sanções previstas nos artigos 711
do R.A. c.c. 44, I da Lei no 9430/1996.
Portanto, a decisão recorrida merece ser preservada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
3
DO DISPOSITIVO:
Do exposto, não conheço do recurso voluntário no que toca a discussão
principiológica e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a r. decisão de primeiro grau.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 162
DF CARF MF
Original